Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 1.008.166 (TEMA 548). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE VAGAS EM CRECHE PÚBLICA. TUTELA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR ACESSO A SERVIÇO FUNDAMENTAL A SER PRESTADO PELO PODER PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. OMISSÃO ILÍCITA EM QUE INCORRE O DISTRITO FEDERAL DESDE LONGA DATA. DEVER DE EVITAR O RESULTADO DANOSO NÃO ATENDIDO. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA AFASTAR FATICIDADE PREJUDICIAL À PARTE AUTORA. CRIANÇA ILICITAMENTE PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Suspensão do feito à conta da repercussão geral reconhecida no RE 1.008.166 (Tema 548). Sobrestamento incabível porque, a despeito de reconhecida a repercussão de tema idêntico à matéria em litígio, determinação não houve da Suprema Corte para serem suspensas as demandas que tenham o mesmo objeto.
2. Preliminar. Ausência de interesse de agir. malgrado reconhecido, na Ação Civil Pública n. 61.425/93, o direito ao atendimento de crianças em creches e pré-escolas em rede pública, não foram concretizadas pelo Distrito Federal, até o momento, quaisquer medidas eficazes a garantir aos infantes o regular exercício do direito de educação que lhes é constitucionalmente assegurado. Fato é que permanece o inaceitável estade de ausência de vagas em creches públicas. Continua o menor sem acesso a direito fundamental que titulariza. Logo, configurado está o interesse de agir na propositura de demanda judicial para compelir o Poder Público a adimplir obrigação de fazer a que está submetido por determinação constitucional e legal. Ademais, a mera existência de ação coletiva não constitui óbice ao ajuizamento de ação individual. Preliminar rejeitada.
3. O Estado brasileiro, atendendo ao dever constitucional que lhe foi imposto de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade (Art. 208, IV,CF/88), estabeleceu sistema normativo certificador desse direito social.
4. A educação em creches e pré-escolas para o pleno desenvolvimento da criança trata-se de direito concernente à primeira fase de um processo de desenvolvimento da pessoa humana, o qual não se realizará inteiramente se houver privação desse serviço público substancial, de modo que a carência de educação, além de implicar perda de oportunidade que leva à negação de liberdade humana, resulta em indevida restrição ao exercício da cidadania, não havendo, em tais casos, que se falar de ofensa ao princípio da reserva do possível, ao equilíbrio orçamentário ou, mesmo, à isonomia.
5. A universalização do acesso à educação infantil está constitucionalizada, estruturada e institucionalizada em normas garantidoras de direitos fundamentais de direitos de prestação, sendo dever do Estado prestar serviços educacionais e direito da criança, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos para obter do Estado o fornecimento da educação infantil.
6. Inegável que o Estado deve assegurar à criança o acesso à educação, inclusive a matéria está pacificada no tema 548 da repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica: “a educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata”.
7. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e desprovido.